Tribunal: TCU
Processo: 029.594/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar irregularidades em compra emergencial de álcool em gel.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) no âmbito do Programa especial de atuação no enfrentamento à crise da Covid-19 (Coopera), para tratar da aquisição de álcool em gel, por dispensa de licitação, pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 252 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. converter o presente processo em tomada de contas especial, nos termos do art. 41 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, para que seja calculado o valor do dano ao erário decorrente da aquisição de álcool em gel pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB, por dispensa de licitação, por valores superiores aos praticados no Estado da Paraíba no mesmo período, e realizada a citação solidária de Filipe Araújo Reul, então Secretário Municipal de Saúde, e da sociedade empresária Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda.; 9.2. apensar estes autos à tomada de contas especial que vier a ser constituída.